Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600081-24.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
24/11/2024
Número: 0600081-24.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 25/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600081-
24.2024.6.16.0156 que julgou procedente o pedido apresentado pelo Comissão Provisória Municipal
de Rio Branco do Sul do Partido União Brasil, para o fim de aplicar multa de R$5.000,00 a
representada Karime Fayad, com fulcro no art. 36, §3º., da LE c/c art. 2º., §4º. da Resolução-TSE nº.
23.610/2019. (Trata-se de representação eleitoral por propaganda eleitoral extemporânea proposta
pelo Diretório Municipal do Partido União Brasil de Rio Branco do Sul em face de Karime Fayad,
com no art. 36 da Lei n. 9.504/1997 c/c o art. 17 e seguintes da Resolução-TSE n. 23.608/2019,
alegando em síntese que no dia 25.07.2024, após o recebimento de informações/reclamações de
filiados, a Representante constatou a existência de propaganda eleitoral extemporânea, por meio
de informações inverídicas (fake news), veiculada pela Representada Karime em seu perfil no
Instagram, transcrição do vídeo: "Karime: "Pessoal, acabei de receber uma boa notícia, estou
muito feliz e sempre muito confiante na justiça, na justiça eleitoral aqui da Comarca, do nosso país.
Quero aqui mostrar pra vocês, acabou de sair uma decisão, uma decisão do nosso juiz eleitoral da
nossa Comarca, a nosso favor, a meu favor, a minha equipe de campanha. Meu jurídico ingressou
com uma ação contra um pré candidato a prefeito que tá vindo de fora, esse pré-candidato deu uma
entrevista a um estúdio aí e ele fez diversas acusações infundadas, diversas acusações muito
graves contra a minha pessoa, contra a minha administração que ele não pode sequer provar.
Então ele acabou de levar, vai levar uma multa, receber uma condenação e a gente tá colocando aí
mais um processo criminal, porque não é assim, aqui em Rio Branco a gente respeita a lei, a gente
respeita as normas e a gente precisa respeitar as pessoas. Tô muito feliz e sigamos em frente que a
vitória é nossa").RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
KARIME FAYAD (RECORRENTE)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44154871
22/10/2024
20:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.183

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600081-24.2024.6.16.0156 – Rio Branco do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: KARIME FAYAD
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRIDO: UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE ATIVA DA COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO
PARTIDO. UTILIZAÇÃO DE "PALAVRAS MÁGICAS". RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por prefeita reeleita contra
sentença do Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que
reconheceu prática de propaganda antecipada negativa e disseminação de
desinformação, aplicando multa de R$ 5.000,00.

1.2 A recorrente aduziu a ilegitimidade ativa da Comissão Provisória
Municipal do União Brasil, sob a justificativa de que o presidente da Comissão
teve os direitos políticos suspensos em razão de condenação por
improbidade administrativa. Alegou que o vídeo postado no seu perfil de
Instagram, então pré-candidata, ao mencionar decisão judicial desfavorável a
adversário político, com a frase “sigamos em frente que a vitória é nossa”,
não configura fake news nem pedido de voto.

1.3 Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do
recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44154871 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220475623900000043104447
Número do documento: 24102220475623900000043104447
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:52:30

2.1 A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade ativa da
Comissão Provisória Municipal do União Brasil para propor a ação; (ii) se o
vídeo postado configura propaganda eleitoral antecipada e propaganda
eleitoral antecipada negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A preliminar de ilegitimidade ativa não comporta acolhimento, pois, em
acesso ao SGIP, verifica-se que o outorgante da procuração segue
presidindo a Comissão Provisória representante, de sorte que a
representação por propaganda eleitoral irregular não é via adequada para
analisar a regularidade da filiação partidária de presidente de partido político.

3.2 Quanto à propaganda antecipada, o §2º do artigo 36-A, da Lei 9.504/97,
permite que, na hipótese de divulgação de posicionamento pessoal sobre
questões políticas nas redes sociais, haja pedido de apoio político e a
divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que
se pretende desenvolver.

3.3 A frase: "Tô muito feliz e sigamos em frente que a vitória é nossa” se
refere mais à manifestação de convicção da então pré-candidata, no sentido
de êxito de sua campanha eleitoral, do que ao uso irregular de palavras para,
de forma sub-reptícia, burlar a lei eleitoral. Não se verifica do mencionado
trecho pedido explícito de voto, por meio de palavras mágicas, tampouco
violação à isonomia, de sorte que não há que se falar em propaganda
antecipada.

3.4 A propósito da propaganda antecipada negativa, de acordo com o
Tribunal Superior Eleitoral, a propaganda eleitoral negativa exige "o pedido
explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a
macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico
". (TSE Recurso Especial Eleitoral nº060040842, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 11/06/2024 -
grifamos).

3.5 O conteúdo do vídeo não contém, expressamente, o nome do pré-
candidato a que a decisão judicial se referiu. Além disso, de fato, foi proferida
decisão liminar reconhecendo a propaganda antecipada negativa em
desfavor da recorrente, praticada pelo recorrido, sendo determinada a
exclusão do conteúdo e abstenção de nova publicação, sob pena de multa
diária de R$ 50.000,00. Logo, não há que se falar em divulgação de fatos
sabidamente inverídicos, mas de comentários a respeito da decisão judicial
de acordo com a interpretação leiga dada pela recorrente.

3.6 Conflita com o Estado Democrático de Direito o estabelecimento de
severas e automáticas restrições à liberdade de expressão com supedâneo
no mero início do período eleitoral, impondo–se como regra assegurar a livre
circulação de ideias, o debate sadio e a veiculação de críticas, ainda que
ácidas e enfáticas (TSE, AR no RESPE 060149544, Rel. Min. Benedito
Num. 44154871 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220475623900000043104447
Número do documento: 24102220475623900000043104447
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:52:30

Gonçalves, DJE de 3.6.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença de primeiro
grau, julgando improcedente a representação eleitoral e afastando a multa
imposta.

Tese de julgamento: “A utilização de expressões de convicção pessoal em
redes sociais não caracteriza propaganda eleitoral antecipada, salvo quando
configurado pedido explícito de voto ou uso de 'palavras mágicas' com esse
fim. A divulgação de informações genéricas sobre processos judiciais, sem
afetação direta à honra de adversários, não constitui disseminação de
desinformação.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 9.504/97, art. 36-A; Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 3º-A.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, AgReg-AI n. 924/SP, DJE 22-8-2018.

TSE, Recurso na Representação nº 060028736, DJE 05/06/2023.

TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060032875, DJE 04/11/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Karime Fayad, prefeita reeleita,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul,
que julgou procedente o pedido formulado na presente representação eleitoral,
reconhecendo a prática de propaganda antecipada negativa e desinformação, com
aplicação de multa de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais (ID 44025282), a recorrente aduz que, em 25 de
julho de 2024, foi publicado um vídeo em seu perfil do Instagram, cujo conteúdo foi
considerado propaganda eleitoral antecipada, com disseminação de fake news, ao
Num. 44154871 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220475623900000043104447
Número do documento: 24102220475623900000043104447
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:52:30

anunciar uma decisão judicial que seria desfavorável a adversário político, com aplicação
de multa. Alegou que a Comissão Provisória Municipal do União Brasil de Rio Branco do
Sul não teria legitimidade para propor a ação, uma vez que o presidente da Comissão,
José Ari Nunes, foi condenado por improbidade administrativa em 17/02/2016 (autos n.º
0001929-24.2005.8.16.0147, da Vara da Fazenda Pública de Rio Branco do Sul), e teve
seus direitos políticos suspensos; além disso, o artigo 12, inciso II, do estatuto do partido
prevê a perda automática da filiação na hipótese de perda ou suspensão dos direitos
políticos por decisão judicial transitada em julgado. No mérito, sustenta que: a) a
expressão “sigamos em frente que a vitória é nossa” não caracteriza propaganda
antecipada; b) não houve divulgação de fake news, pois a recorrente divulgou, no vídeo,
o número do processo e a decisão judicial em questão, a qual não aplicou multa de
imediato, mas estabeleceu condições que, em caso de descumprimento ou reincidência,
poderiam resultar sanções. Nesse sentido, como o vídeo tratou da aplicação de multa de
forma genérica, não houve disseminação de informações falsas, apenas interpretação
legítima da decisão judicial. Dessa forma, requer o reconhecimento da ilegitimidade ativa
do União Brasil de Rio Branco do Sul, com a consequente extinção da Representação,
sem resolução do mérito; e o provimento do Recurso, para julgar improcedente a
Representação Eleitoral.

Em contrarrazões (ID 44025288), a Comissão Provisória Municipal do União
Brasil de Rio Branco do Sul alega que a preliminar de ilegitimidade ativa não merece
conhecimento, por se tratar de inovação recursal, e mesmo que o fosse, há certidão
eleitoral de quitação do presidente da comissão provisória do partido, expedida em agosto
de 2024 (ID 44025290). Subsidiáriamente, alegou que seria possível o saneamento do
vício mediante ratificação da procuração pela Vice-Presidente da Comissão Provisória, o
que foi realizado nesta ocasião, conforme documento ID 44025289. Quanto ao mérito,
afirma que o vídeo buscou desqualificar o então candidato Nenéu Artigas com
informações falsas, pois a afirmação de que ele “vai levar uma multa, receber uma
condenação” não corresponderia à realidade, uma vez que a decisão judicial não lhe
aplicou tal sanção. Pontua que a propaganda contém pedido de voto mediante “palavras
mágicas” e requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 44077585).

É o relatório.

VOTO

a) Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa e da Admissibilidade Recursal

A recorrente Karime Fayad alega que a Comissão Provisória do União Brasil
de Rio Branco do Sul é parte ilegítima para propor a presente demanda, eis que seu
presidente, José Ari Nunes, que assinou a procuração para a defesa dos interesses da
agremiação, está com os direitos políticos suspensos, em razão de condenação por ato
de improbidade administrativa, com sentença proferida em 17/02/2016, nos autos n.
0001929-24.2005.8.16.0147.

Num. 44154871 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220475623900000043104447
Número do documento: 24102220475623900000043104447
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:52:30

Em que pese a informação sobre a suspensão de direitos políticos, em
consulta aos sistemas desta Justiça Especializada, nota-se que José Ari Nunes está
regularmente filiado ao Partido União Brasil, desde 01/04/2024, e, em acesso ao SGIP,
verifica-se que consta atualmente como Presidente do Órgão Provisório do União Brasil
em Rio Branco do Sul.

Há que se afastar, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa deduzida pela
recorrente, destacando-se que a representação por propaganda eleitoral irregular não é
via adequada para analisar a regularidade da filiação partidária de presidente de partido
político.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

Trata-se, o presente de caso, de postagem feita pela recorrente em sua rede
social Instagram, com o seguinte conteúdo:

“Pessoal, acabei de receber uma boa notícia, estou muito feliz e sempre muito
confiante na justiça, na justiça eleitoral aqui da Comarca, do nosso país.

Quero aqui mostrar pra vocês, acabou de sair uma decisão, uma decisão do nosso
juiz eleitoral da nossa Comarca, a nosso favor, a meu favor, a minha equipe de
campanha.

Meu jurídico ingressou com uma ação contra um pré-candidato a prefeito que tá vindo
de fora, esse pré-candidato deu uma entrevista a um estúdio aí e ele fez diversas
acusações infundadas, diversas acusações muito graves contra a minha pessoa,
contra a minha administração que ele não pode sequer provar.

Então ele acabou de levar, vai levar uma multa, receber uma condenação e a
gente tá colocando aí mais um processo criminal, porque não é assim, aqui em Rio
Branco a gente respeita a lei, a gente respeita normas e a gente precisa respeitar as
pessoas.

Tô muito feliz e sigamos em frente que a vitória é nossa”

A postagem já foi retirada da rede social (ID 44025270), em atendimento
à determinação judicial que deferiu a tutela de urgência, pleiteada na petição inicial da
Representação Eleitoral (ID 44025262).

A controvérsia diz respeito à configuração de propaganda antecipada, em
razão da frase “sigamos em frente que a vitória é nossa”; bem como de propaganda
antecipada negativa, em razão das informações acerca da aludida decisão judicial
desfavorável ao recorrido, o que passo a analisar.

b.1) Da propaganda eleitoral antecipada

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
Num. 44154871 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220475623900000043104447
Número do documento: 24102220475623900000043104447
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:52:30

das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite, portanto, o debate
político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de
plataformas políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que a jurisprudência diferencia
a promoção pessoal, permitida pela legislação, da propaganda eleitoral antecipada, a qual
é vedada. O autor cita que para o TSE, "a mera divulgação do nome e do trabalho
desenvolvido, sem referência a eleições, candidaturas ou votos, não caracteriza
propaganda eleitoral antecipada" (agR-AI n. 5.275/PA - j. 01.02.2005 - DJ 15.04.2005).
Ensina que, embora a diferença entre promoção pessoal e propaganda eleitoral sempre
tenha sido nebulosa, a Lei n. 13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de
configuração de propaganda antecipada.

Num. 44154871 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220475623900000043104447
Número do documento: 24102220475623900000043104447
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:52:30

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de
não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada
para a propaganda eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre
os possíveis concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f)
divulgação de fato sabidamente inverídico, conforme se depreende do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PRÉ-CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA IRREGULAR. DATA COMEMORATIVA. DIA DAS MÃES. ART. 36 DA
LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.

1. Segundo a jurisprudência do TSE, há propaganda eleitoral extemporânea irregular
quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a) referência direta ao pleito
vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de
"palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada para a propaganda
eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f) divulgação de fato
sabidamente inverídico.

2. No caso, ausente qualquer elemento caracterizador de propaganda eleitoral, é
incabível afirmar a sua ocorrência na forma extemporânea, bem como não há falar em
propaganda política, por ter sido veiculado programa em cadeia de rádio e televisão,
com participação coadjuvante da primeira-dama ao lado da Ministra de Estado da
Mulher, Família e dos Direitos Humanos, cujo conteúdo se restringiu a divulgar
programa de governo de notório interesse da população em geral e de especial
relevância para a população feminina.

3. Nega-se provimento ao recurso.

Recurso na Representação nº 060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/06/2023.

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da Resolução TSE
n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em",
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Como se vê, necessário, inicialmente, averiguar a existência de caráter
eleitoral na propaganda. Posteriormente, reconhecida tal finalidade, serão observados os
requisitos alternativos para configuração da propaganda eleitoral antecipada: presença de
pedido explícito de voto; utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda; violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos;
mácula à honra ou imagem de pré-candidato; e a divulgação de fato sabidamente
inverídico.

Num. 44154871 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220475623900000043104447
Número do documento: 24102220475623900000043104447
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:52:30

Observa-se que o já mencionado artigo 36-A da Lei das Eleições prevê que "
não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos (...)".

O conceito de "pedido explícito de voto" não é restrito a expressões como
"vote em mim" e "peço seu voto", mas, como registrado pelo Ministro Luís Roberto
Barroso:

"[...] pode ser identificado pelo uso de determinadas 'palavras mágicas', como, por
exemplo, 'apoiem' e 'elejam', que nos levem a concluir que o emissor está defendendo
publicamente a sua vitória. No caso, é possível identificar pedido explícito de voto na
fala do pré-candidato a prefeito, em que pediu 'voto de confiança' nele e no pré-
candidato a vereador" (AgInt REsP nº 2931, julgado em 2018).

Por sua vez, ao tratar do tema, o Ministro Luiz Fux afirmou considerar válida
"a proscrição de 'expressões semanticamente similares ao pedido explícito do voto',
porquanto certamente compreendidas pelo espírito da norma" (acórdãos AgReg 9-24/SP
e RESPE 4.346/BA, 2018).

Em razão de consolidação de entendimento jurisprudencial, a Resolução TSE
n. 23.732/2024 acresceu o parágrafo único ao artigo 3º-A da Resolução TSE n.
23.610/2019, dispondo que "o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
"vote em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo."

Nesse ponto, destaque-se que o §2º do artigo 36-A, da Lei 9.504/97, permite
que, na hipótese de divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas nas
redes sociais, haja pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações
políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

A esse propósito, observe-se julgado do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. POSTAGEM EM REDE SOCIAL.
REPRODUÇÃO DA MANIFESTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. REVALORAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PEDIDO DE APOIO POLÍTICO. LICITUDE DA CONDUTA. ART.
36-A, V, § 2º DA LEI N. 9.504/97. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL PROVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.1. Em
representação por propaganda eleitoral antecipada, a reprodução, na moldura do
acórdão regional, do teor de postagem em rede social viabiliza a revaloração fática na
instância especial, à luz do padrão normativo vigente.2. É lícito ao cidadão explicitar,
em rede social, as qualidades pessoais que o qualificam para o exercício de cargo
eletivo futuro, podendo enfatizar a sua prévia experiência na política, pontuar
compromissos a serem assumidos e rogar apoio político. Previsão expressa, por
opção legislativa, no art. 36-A, V, § 2º, da Lei n. 9.504/97.3. Agravo interno e agravo
em recurso especial providos para, desde logo, julgar improcedente a representação
por propaganda eleitoral antecipada, afastando-se a sanção. (Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060032875, Acórdão, Min. Carlos Horbach,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/11/2021.).

Especificamente sobre o pedido explícito de voto e o apoio político, Rodrigo
Lopes Zilio assevera que:
Num. 44154871 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220475623900000043104447
Número do documento: 24102220475623900000043104447
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:52:30

"A regra do art. 36-A apenas proíbe o “pedido explícito de voto”. Pedido explícito pode
ser compreendido como aquele evidenciado pela forma, pelas características ou pela
técnica empregada na comunicação. Para ser explícito o pedido, não é preciso que se
diga “peço o seu voto”, “quero o seu voto”, “vote em mim”, “vote em fulano”, “não vote
em beltrano”. Até porque, nem mesmo na publicidade e propaganda eleitoral regular
esses modos de comunicar são normalmente empregados. Para ser explícito o
pedido, basta que o propósito de pedir o voto ressaia claramente da forma, da
técnica de comunicação empregada, do conjunto da peça considerada e das
circunstâncias em que o evento ocorre. De maneira que é possível vislumbrar
pedido explícito de voto a partir do uso de “palavras mágicas”, assim consideradas
palavras com significados semelhantes ou próximas semanticamente.

[...]

Tão extensas são as hipóteses permitidas arroladas no vertente art. 36-A
(especialmente as do caput, dos incisos I, V, VI e VII e do § 2o) que resta bastante
esmaecido o rigor das restrições que o art. 36 da LE impõe à propaganda
extemporânea. Tal esmaecimento é bem evidenciado ao se considerar que a
regra do § 2o do art. 36-A permite “o pedido de apoio político e a divulgação da
pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver”. Isso só não é permitido “aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão” (§ 3o). Incoerentemente, ao mesmo tempo que veda o
“pedido explícito de voto” (caput), o dispositivo legal em apreço permite “o
pedido de apoio político” (§ 2o). Ora, em que medida o “pedido de apoio
político” não se confunde com o próprio “pedido de voto”, quer seja este
explícito ou implícito, direto ou indireto? Em que se distinguem essas duas
situações? Na prática linguística, pedir apoio político é o mesmo que pedir voto,
não havendo, portanto, diferença semântica entre tais expressões. E a
incoerência tem o seu grau elevado se se considerar a hipótese do inciso VII do
transcrito art. 36-A, que permite a arrecadação prévia de recursos financeiros. Pode-
se, então, pedir doação financeira para a futura campanha, desde que não se peça
explicitamente voto. Prevalecem nessa sistemática as liberdades de expressão e
de informação. À luz do art. 36-A, no período anterior a 16 de agosto do ano das
eleições, não há óbice à “menção à pretensa candidatura”, tampouco à “exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos” (caput); não é vedada a participação de pré-
candidatos “em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e
na Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos” (inciso I); é
permitido que o pretenso candidato realize reuniões “em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias” (inciso VI) – reuniões, portanto, que
podem ocorrer em local público ou privado; é permitido pedido de doação financeira
para a campanha (inciso VII), bem como “o pedido de apoio político e a divulgação da
pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver” (§ 2o). O só fato de a comunicação ou publicidade apresentar teor
político e eleitoral não significa que se encaixe na definição de “propaganda eleitoral
antecipada” e, pois, que seja ilícita. Assim: “o uso de elementos classicamente
reconhecidos como caracterizadores de propaganda, desacompanhado de pedido
explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se” (TSE – AgRg-AI no
924/SP – DJe 22-8-2018 – trecho do voto do Min. Luiz Fux, p. 80). (Rodrigo Lopez
Zilio, Manual de Direito Eleitoral, 2024, versão digital)

Como se vê, há clara incongruência na legislação eleitoral, na medida em que
veda o pedido explícito de voto, mas autoriza o pedido de apoio político, sem fazer
distinção precisa entre os institutos.

Sobreleva notar que a legislação passou a autorizar o pedido de apoio
político, na divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que
Num. 44154871 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220475623900000043104447
Número do documento: 24102220475623900000043104447
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:52:30

se pretende desenvolver, sem limitar os destinatários, de forma que o pedido de apoio
político poderá ser direcionado aos correligionários e ao eleitorado em geral.

Logo, sendo possível o pedido de apoio político, entendo que a propaganda
antecipada só estará caracterizada em casos contundentes de evidente antecipação da
campanha eleitoral.

No caso em análise, a recorrente finaliza o vídeo impugnado com a seguinte
frase: "Tô muito feliz e sigamos em frente que a vitória é nossa”.

Quanto a mencionada frase, a sentença considerou que se adequa à
jurisprudência do TSE sobre o uso de “palavras mágicas” e por isso caracterizou a
ocorrência de propaganda eleitoral antecipada.

Entretanto, do meu ponto de vista, a frase “sigamos em frente que a vitória é
nossa” se refere mais à manifestação de convicção da então pré-candidata, no sentido de
êxito de sua campanha eleitoral, do que ao uso irregular de palavras para, de forma sub-
reptícia, burlar a lei eleitoral.

Não se verifica do mencionado trecho pedido explícito de voto, por meio de
palavras mágicas, tampouco violação à isonomia, de sorte que não há que se falar em
propaganda antecipada.

b.2) Da propaganda eleitoral antecipada negativa

Conforme já explicitado no tópico anterior, a propaganda eleitoral antecipada
tratada no artigo 3º-A da Resolução TSE n. 23.610/19 pode ocorrer mediante o uso das
chamadas "palavras mágicas", expressões semanticamente equivalentes ao escancarado
“vote em” e, por conseguinte, consideradas como indicativas do pedido explícito de voto.

Trazendo o raciocínio para a propaganda antecipada negativa, há de se
pensar, na vertente oposta, em existência de pedido explícito de não voto – o “não vote
em” – ou de expressões de significado equiparado.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a propaganda eleitoral negativa
exige "o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a
macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico". (TSE Recurso
Especial Eleitoral nº060040842, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 11/06/2024 - grifamos).

Veja-se que os fatos que a recorrente narrou no vídeo em questão, a respeito
de decisão judicial que seria desfavorável ao recorrido, foram considerados pelo juiz de
primeiro grau como divulgação de fato inverídico, conforme se segue:

“A pré-candidata à reeleição afirma que o seu adversário político “acabou de levar, vai
levar uma multa, receber uma condenação”, fato que não corresponde à verdade,
até porque naquela ação sequer pedido de aplicação de multa foi formulado,
mas apenas pedido inibitório de remoção de conteúdo e imposição de obrigação
de não fazer.”

Como se pode notar, o conteúdo do vídeo não contém, expressamente, o
Num. 44154871 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220475623900000043104447
Número do documento: 24102220475623900000043104447
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:52:30

nome do pré-candidato a que a decisão judicial se referiu. Muito embora a recorrente
mostre, aos 13 segundos do vídeo, um papel impresso referente aos autos em questão,
não é possível se depreender, apenas assistindo ao vídeo, quem seria o pré-candidato
adversário.

Quanto ao conteúdo da decisão judicial, dado que a recorrente afirmou que
seu adversário "Então ele acabou de levar, vai levar uma multa, receber uma
condenação", faço referência a argumento já citado pela Desa. Claudia Cristina Cristofani,
em outros feitos, de que a vedação à divulgação de fatos sabidamente inverídicos não
tem o objetivo de transformar a arena política em um ambiente técnico ou acadêmico, de
modo a exigir rigor na aplicação de conceitos.

Nesse contexto, tem-se que, de fato, foi proferida decisão liminar
reconhecendo a propaganda antecipada negativa em desfavor da recorrente, praticada
pelo recorrido, sendo determinada a exclusão do conteúdo e abstenção de nova
publicação, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00. Embora inexista na petição inicial
pedido de aplicação de multa, é certo que o reconhecimento de propaganda antecipada
enseja esta sansão pecuniária.

Logo, não há que se falar em divulgação de fatos sabidamente inverídicos,
mas de comentários a respeito da decisão judicial de acordo com a interpretação jurídica
leiga dada pela recorrente.

Conflita com o Estado Democrático de Direito o estabelecimento de severas e
automáticas restrições à liberdade de expressão com supedâneo no mero início do
período eleitoral, impondo–se como regra assegurar a livre circulação de ideias, o debate
sadio e a veiculação de críticas, ainda que ácidas e enfáticas (TSE, AR no RESPE
060149544, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 3.6.2024).

Há que se concluir, assim, que a sentença recorrida merece reforma, para
afastar a caracterização da propaganda antecipada e da propaganda antecipada
negativa, o que conduz, por consequência, ao afastamento da multa imposta à recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto por Karyme Fayad, para julgar improcedente a representação eleitoral por
propaganda negativa antecipada, afastando-se a multa aplicada com base no art. 36, §3º,
da LE c/c art. 2º, §4º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

Num. 44154871 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220475623900000043104447
Número do documento: 24102220475623900000043104447
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:52:30

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600081-24.2024.6.16.0156 - Rio
Branco do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: KARIME FAYAD
- Advogados do(a) RECORRENTE: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, FABRICIO
ANTUNES ZANGISKI - PR115017, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A - RECORRIDO:
UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRIDO:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.10.2024

Num. 44154871 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220475623900000043104447
Número do documento: 24102220475623900000043104447
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:52:30